Tribunal: TJPA
Processo: 0809780-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809780-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, HAJA VISTA A CONDIÇÃO DE PARAPLEGIA DECORRENTE DE BALEAMENTO. DIREITO À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRECEDENTES DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REAFIRMADA EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 - TEMA 793.
DECISÃO ACERTADA. VALOR DA ASTREINTE FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1. O Estado é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado.

3. Decisão acertada, visando assegurar direitos básicos à saúde e melhor qualidade de vida à paciente hipossuficiente, que em razão de baleamento ficou paraplégica e adquiriu incontinência urinária.

4.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0809780-03.2019.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
contra a decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em interesse de
CLEICIANE DIAS GUIMARÃES,
deferiu a
tutela pleiteada para

determinar que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento de 93 (noventa e três) fraldas geriátricas, tamanho GG, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitadas a 10 dias. (ID. 2448942)

A decisão
a quo
baseou-se no fato de que após baleamento em tentativa de roubo, a substituída foi diagnosticada com paraplegia não identificada (CID G822), e em decorrência disso adquiriu incontinência urinária, necessitando fazer uso constante de fraldas geriátricas.

Todavia, em face da decisão, o ente municipal interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando preliminarmente [1] o não cabimento de medida liminar que esgote no todo eu em parte o objeto da ação, e [2] a obrigatoriedade de audiência com representante judicial

da pessoa jurídica de direito público, para a concessão de liminar; [3] a ilegitimidade passiva para compor a lide.

Em mérito, sustenta [4] a inconstitucionalidade da aplicação de pena de multa em desfavor da Fazenda Pública; e [5] desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da
multa coercitiva.

Por fim
,
requereu atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, total provimento ao mesmo, com a reforma da decisão

Agravada.

Em sede de cognição sumária, neguei a atribuição do efeito pleiteado, ante a ausência de seus requisitos legais.

Apresentadas contrarrazões (ID. 2680750), o recorrido refutou as razões recursais levantadas, reafirmando a responsabilidade do município de Mãe do Rio para aplicação das políticas públicas de saúde, e a possibilidade de antecipação dos efeitos satisfativos da demanda. Por fim, pugnou a manutenção da tutela
a quo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, mantendo irretocável a decisão de piso. (ID. 2885155)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Denoto que dentre os argumentos trazidos em sede meritória, evidencia-se a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Pois bem. Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de
Estado

e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, que o Poder Público tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF),

sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Vale mencionar que, em recente decisão,
o STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, em que pese o esforço argumentativo do agravante ao valer-se de fragmentos do
Tema 793-STF, para justificar a sua exclusão do polo passivo da demanda,
não diviso, neste momento processual, qualquer fundamento capaz de afastar a legitimidade do Estado do Pará para compor a lide, posto que a responsabilidade entre os entes continua sendo solidária.

Portanto, a par de que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, e que é dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, não se mostra irrazoável a condenação do Estado em prestar insumos adequados ao tratamento do paciente/agravado, que,
in casu,
trata-se de fornecimento de fraldas, haja vista ter ficado paraplégico em decorrência de beleamento.

Ao contrário, conforme já firmado, a pretensão encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos indivíduos, dada a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, consubstanciados na dignidade da pessoa humana, afastando-se, portanto, quaisquer argumentos quanto a universalidade do acesso a saúde ou atuação de forma global e não individual.

O conceito de saúde,
de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a

tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesse sentido: RE nº 557.548/MG, CELSO DE MELLO; RE nº 195.192-RS, MARCO AURÉLIO; RE nº 242.859-RS, ILMAR GALVÃO; RE nº 255.627 AgR-RS, NELSON JOBIM; e a STA 175-CE, GILMAR MENDES. E destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIATRICAS . DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO EM SENTIDO DIVERSO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2010. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à reelaboração da moldura fática constante do acórdão recorrido, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 626382 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2013 PUBLIC 11-09-2013)

Nesta esteira, vale mencionar que esta corte possui precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. (2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS. PLANO DE SAUDE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.03204751-09, 207.069, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 496, I DO CPC. FORNECIMENTO DE FRALDAS E CADEIRA DE RODAS. SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DE OBJETO. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA.

1- O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do inicial, determinando que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará fornecessem 40 (quarenta) fraldas/mês e uma cadeira de rodas à menor carente portadora de paralisia cerebral, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);

2- Está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 496, I, do CPC);

3- Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público, a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos, em conjunto ou isoladamente (precedentes do STJ). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4- O cumprimento da tutela

antecipada não implica na extinção do processo, seja com ou sem resolução do mérito, tendo em vista a transitoriedade da medida, sendo necessário o julgamento de mérito, bem como sua confirmação, em sede de reexame necessário, por meio do qual se solucionará de forma definitiva a controvérsia. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

5- O direito constitucional à saúde, que se concretiza com o fornecimento de tratamento médico e insumos de que necessita o paciente, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas;

6- Não comprovado o comprometimento dos demais serviços de saúde prestado pelos entes públicos em detrimento do cumprimento da obrigação imposta na sentença;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Recurso de apelação desprovido; em reexame, sentença confirmada, nos termos da fundamentação.

(2019.01877725-13, 203.957, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22)

Ademais, quanto ao argumento de necessidade de previa audiência de justificação, é importante frisar que h
avendo prova capaz de convencer o julgador da verossimilhança das alegações e fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na entrega da prestação jurisdicional definitiva, mostra-se devida a concessão de medida para compelir o Poder Público a fornecer o medicamentos, tratamentos, ou insumos que o paciente necessite para manutenção de sua saúde. O próprio art. 12 da Lei nº 7.347/85,
Lei de Ação Civil Pública prevê a possibilidade de concessão da medida liminar com ou sem audiência prévia, senão vejamos:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo
.

Importante também mencionar que o termo “liminar” deve ser interpretado em seu sentido amplo, ou seja, a decisão que vem antes da citação, sem oitiva da parte ré, em caráter de cognição sumária,
inaudita altera parte.

Por derradeiro,
tratando a demanda se satisfação de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais
, a
imposição de multa cominatória ao devedor se fez necessária a dar efetividade às decisões judiciais e socorrer à preservação da dignidade da Justiça.

Deste modo, se tratando de prestação continuada há o risco da Administração em descumprir os ditames constitucionais/legais em tela, sendo esse o motivo do Judiciário intervir para fazer cumprir a lei, e garantir o efetivo cumprimento da obrigação imposta.

Desta feita, estando a multa aplicada em valor razoável e proporcional, mantenho seu montante de modo a garantir o caráter coercitivo da ordem imposta.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020